Tribunal: TJSP
Processo: 1500557-23.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4o, I e II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse de parte da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Qualificadoras presentes. Tentativa não caracterizada. Crime consumado com a mera inversão da posse. Teoria da amotio.

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4o, I e II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse de parte da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Qualificadoras presentes. Tentativa não caracterizada. Crime consumado com a mera inversão da posse. Teoria da amotio. Precedentes do C. STJ. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Regime adequado. Apelo improvido.